Tribunal: TJBA
Processo: 0002385-06.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002385-06.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): LARISSA BRAGA SILVA, URSULA DA ROCHA VIEGAS, DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS APELADO: TEREZA SILVA ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações solidárias interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que os condenou, solidariamente, ao fornecimento do medicamento Xarelto (Rivaroxabana), registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, à parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Os recursos foram parcialmente providos para excluir a indenização. Posteriormente, sobreveio interposição de recurso extraordinário pelo Estado da Bahia, suscitando a aplicação da tese fixada no Tema 1234 do STF. O relator foi instado a realizar juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata da tese fixada pelo STF no Tema 1234 ao presente caso concreto; (ii) definir se a competência para julgamento da demanda, ajuizada anteriormente à publicação do acórdão paradigma, deve ser alterada em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da repercussão geral, fixou tese que define como critério de competência o valor do tratamento anual do medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, determinando que a competência será da Justiça Federal quando o valor atingir ou superar 210 salários mínimos. 4. Contudo, no mesmo julgamento, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para que se aplicasse apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito no DJe, ocorrida em 19/09/2024, com eficácia ex nunc. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 31/07/2013, com sentença e acórdão prolatados anteriormente à publicação do julgado paradigma, de modo que a nova tese de competência não se aplica, por força da modulação. 6. A decisão anteriormente proferida encontra-se em conformidade com os entendimentos vigentes à época, especialmente os Temas 500 e 793 do STF/STJ, que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na Anvisa. 7. Considerando a eficácia prospectiva da nova orientação firmada pelo STF, inexiste razão jurídica para modificação da decisão anterior, devendo ser mantida a competência da Justiça Estadual e a condenação solidária dos entes locais. IV. DISPOSITIVO 8. Juízo de retratação negativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0002385-06.2013.8.05.0274, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros e como apelada TEREZA SILVA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO ratificar o acórdão que reconheceu a competência da justiça estadual para o julgamento da demanda, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)